Tribunal: CARF
Processo: 10840.001701/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001701/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
MARIANA SICCHIERI BALBO BIAGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Na hipótese de rendimento isento ou não tributável, a restituição do indébito do
IRRF e de contribuições previdenciárias descontadas de forma indevida ou a
maior, a restituição deve ser formulada de acordo com as regras estabelecidas à
época do pedido (IN RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008 e alterações
posteriores).
MULTA
CONTRATUAL
E
PRÊMIO
POR
CONTRATAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Incide o imposto de renda sobre eventual recebimento de valores de pessoa
jurídica, a título de reembolso de multa por rescisão de contrato de trabalho
e/ou prêmio por contratação, a serem tributados na declaração de ajuste anual
correspondente à sua percepção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001701/2010-16
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001701/2010-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 60-66) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) As verbas recebidas pela recorrente se tratam de bônus de contratação
(hiring bônus). A prática em questão é lícita e comum em grandes
empresas, consistindo no pagamento de verbas indenizatórias a um futuro
funcionário que abre mão de diversas garantias já conquistadas em seu
atual emprego, bem como de verbas trabalhistas que deixa de auferir por
se desligar voluntariamente da empresa.
b) O bônus de contratação lhe foi pago sem qualquer vínculo com a prestação
laboral. Não há caráter retributivo no valor recebido, mas sim meramente
recompensatório e eventual. Como não é contraprestação de trabalho, o
bônus de contratação não pode ser considerado salário. Por outro lado, por
meramente buscar recompor o status quo do empregado e indenizar suas
perdas, o bônus não é acréscimo patrimonial, mas sim verba indenizatória.
c) O fato de o recebimento do bônus, pago em 2 (duas) parcelas como
acordado com a contratante, ter ocorrido quando a Recorrente já percebia
remuneração pela prestação de trabalho assalariado, por sua vez, não altera
a ocorrência do adimplemento do bônus antes da contratação da
Recorrente, quando da promessa formal da contração e duração na
empresa.
d) Tendo em vista a natureza indenizatória dos valores em questão, estão fora
do campo de incidência do IRRF e das Contribuições à Seguridade Social.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, reformando-se o Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR, para que
seja reconhecido o direito da Recorrente de ter deferido o seu Pedido de Restituição dos
valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e
Contribuição à Seguridade Social sobre o bônus de contratação (luvas) que recebeu.
A presente questão diz respeito a Pedido de Restituição (fls. 3-9), o qual versa
sobre a valores recolhidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e Retenção de
Contribuições de Seguridade Social por Mariana Sicchieri Balbo Biagi (CPF no 298.644.698-19),
referente a fatos geradores ocorridos nos meses de 09/2008 e 02/2009. Os argumentos levantados
no pedido de restituição foram semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso
voluntário.
O pedido veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 10-31): i) Procuração
e documentos pessoais; ii) Demonstrativos de pagamentos; iii) Capturas de tela de consulta ao
Sistema Dirf e iv) Relativos às declarações de ajuste anual da contribuinte.
Sobreveio a informação fiscal de fls. 32 e 33, no sentido de que:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001701/2010-16

As informações extraídas do Sistema Dirf -extraídos dos bancos de dados da RFB,
juntados às fls.14 e 15, dos anos-calendário de 2008 e 2009, da empresa Votorantim
Asset Management D.T.V.M Ltda., bem como as cópias das declarações de ajuste dos
exercícios de 2009 e 2010, anos-calendário de 2008 e 2009, apresentadas pela
contribuinte, demonstram que os valores pagos à requerente, a título de gratificação,
foram declarados como rendimentos tributáveis, cujo imposto retido na fonte de R$
12.846,21 e R$ 12.881,22, retidos em setembro de 2008 e fevereiro de 2009,
respectivamente, e objeto do pedido de restituição, foram utilizados para compensação
do imposto devido apontado nas respectivas declarações de ajuste de fls. 16/28.
Caberia à contribuinte postular as restituições de acordo com as regras estabelecidas na
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
Realmente, referido ato normativo, que disciplina a restituição e a compensação de
quantias recolhidas a título de tributo administrado RFB, dispõe no § I o do art.10, ver
bis:
"Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteado exclusivamente mediante à apresentação da
DIRPF retificadora". (destaquei)
Em relação às contribuições previdenciárias descontadas, a restituição a ser requerida
pela interessada, por competência, mediante a utilização do programa Pedido de
Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB na Internet, nos termos do § I o do artigo 3°
da referida Instrução Normativa.
Inexiste, portanto, quaisquer valores a serem restituídos à requerente, uma vez que a
contribuinte não adotou os procedimentos estabelecidos no referido ato normativo,
razão pela qual proponho o indeferimento do pedido formulado às fls.01/06, do presente
processo.
A proposição foi acatada pelo Despacho Decisório de fl. 34, indeferindo o pedido.
Intimada em 21/09/2011 (fl. 36), a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 21/10/2011 (fls. 43-49), pela qual alega que:
a) A Autoridade Fiscal não analisou o mérito do argumentos aduzidos no
pedido de restituição.
b) Busca-se autorização prévia para, só então, proceder à efetiva restituição
do valor respectivo, nos termos da Instrução Normativa - RFB n°
900/2008.
c) Reiteram-se os argumentos sobre a natureza jurídica das verbas auferidas e
a não incidência de IRRF e Contribuições de Seguridade Social.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, a Requerente requer que este recurso seja acolhido e provido, para que
o despacho decisório combatido seja reformado. Para tanto, aguarda-se a análise do
mérito recursal, com o intuito de ser assegurado a Recorrente o direito de ter deferido o
seu pedido de restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte e Contribuição Social.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001701/2010-16

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-034.558, de 14 de outubro de 2015 (fls. 52-57), negou provimento à
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito ao crédito, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Na hipótese de rendimento isento ou não tributável, a restituição do indébito do IRRF e
de contribuições previdenciárias descontadas de forma indevida ou a maior, a restituição
deve ser formulada de acordo com as regras estabelecidas à época do pedido (IN RFB
n° 900, de 30 de dezembro de 2008 e alterações posteriores).
MULTA CONTRATUAL E PRÊMIO POR CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Incide o imposto de renda sobre eventual recebimento de valores de pessoa jurídica, a
título de reembolso de multa por rescisão de contrato de trabalho e/ou prêmio por
contratação, a serem tributados na declaração de ajuste anual correspondente à sua
percepção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 18 de novembro de 2015 (fl. 70), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 16 de dezembro de 2015 (fls. 60-66). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
No presente caso, a recorrente não se valeu do procedimento adequado para
solicitar a restituição. Além disso, não comprovou, em momento algum, tratar-se de verba isenta
ou não tributável.
Importante mencionar, inclusive, que a DRJ entendeu como tributáveis os valores
cuja restituição se pleiteia. Eis o conteúdo do Acórdão 08-034.558, às 56-57:
Conforme já explicitado no decisium prolatado pela DRFB em Ribeirão Preto, o IRRF
pleiteado deveria ser requerido mediante a apresentação de DIRPF Retificadora e a
Contribuição Previdência através de PER/DCOMP, conforme determina a legislação
tributária.
A contribuinte, no entanto, assim não procedeu. Através de Manifestação de
Inconformidade a administrada requer a análise do mérito do pedido, buscando
autorização prévia para a restituição pretendida.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001701/2010-16

Preliminarmente, conforme informação extraída do sítio da RFB, cabe esclarecer:
1. A consulta, formulada por escrito, é o instrumento que o contribuinte possui para
esclarecer dúvidas quanto à interpretação de determinado dispositivo da legislação
tributária e aduaneira relativo aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e sobre classificação de serviços, intangíveis e outras operações
que produzam variações no patrimônio.
2. A consulta deve limitar-se a fato determinado, descrevendo suficientemente o seu
objeto e indicando as informações necessárias à elucidação da matéria.
3. Na petição devem ser indicados os dispositivos da legislação que ensejaram a
apresentação da consulta e cuja interpretação se requer, como também a descrição
minuciosa e precisa dos fatos a que será aplicada a interpretação solicitada.
4. Para se efetivar consulta sobre situação determinada ainda não ocorrida, o consulente
deverá demonstrar vinculação com o fato, bem como a efetiva possibilidade de sua
ocorrência.
5. A consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira deverá versar sobre
apenas um tributo, exceto nos casos de matérias conexas. Já a consulta sobre
classificação de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio poderá referir-se a mais de um serviço, intangível ou operação, desde que
conexos.
6. A solução da consulta compete à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), podendo
sua ineficácia ser declarada tanto pela própria Cosit quanto pela Divisão de Tributação
(Disit) da Superintendência Regional da RFB.
Alega a requerente que “...foi Gerente de Relacionamento de agência bancária e recebeu
proposta do Banco Votorantim - Private (Votorantim Asset M. DTVM Ltda), na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Gerente de
Relacionamento II, na área de Gerência de Private Banking Campinas, e para tanto lhe
foi oferecido o valor de R$ 81.520,10 (oitenta e um mil e quinhentos e vinte reais e dez
centavos) a título de “luvas” prática habitual como incentivo à contratação de
empregada bancária.
Inicialmente, verifica-se através das DIRF’s apresentadas pela VOTORANTIM ASSET
MANAGEMENT DTVM que as quantias pleiteadas foram recebidas em setembro de
2008 e fevereiro de 2009 (fls. 17 e 18) e, já a partir de abril de 2008, percebeu
rendimentos tributáveis do trabalho assalariado desta fonte pagadora, inclusive as
quantias ora questionadas.
Mesmo que parte do valor considerado como “a título de bônus de contratação”, pago
pela empresa que o contratou para ser Gerente de Relacionamento II, na área de
Gerência de Private Banking Campinas, seja reembolso de multa por quebra de contrato
com outra instituição financeira e, ainda que tivesse natureza indenizatória, o que não se
vislumbra no presente caso, não se encontra acobertada essa operação por nenhuma
hipótese de isenção, estando perfeitamente enquadrado como rendimento tributável,
consoante previsão do artigo 3o e § 1o da Lei 7.713, de 1988:
[...]
Resta, assim, perfeitamente caracterizada a natureza tributável dos rendimentos em face
da legislação tributária.
Em verdade, o fato em análise é de uma singeleza sem par: é o recebimento de R$
81.520,10, cuja fonte pagadora foi a empresa que contratou a interessada para ser seu
Gerente de Relacionamento II, na área de Gerência de Private Banking Campinas, sendo
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001701/2010-16

que a natureza desse pagamento não se encontra protegida por nenhuma hipótese de
isenção, sendo, portanto, rendimentos tributáveis, em relação aos quais a contribuinte
corretamente os submeteu à tributação na sua declaração de ajuste anual.
Não merece reparos o decisium prolatado pela DRFB em Ribeirão Preto.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital